Tribunal: TJMT
Processo: 0004402-91.2017.8.11.0020
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
RAC 0004402-91.2017.8.11.0020
Vistos,
Trata-se de Recurso de Apelação (Id. 110695050; pág. 126), interposto por Gabriel Hernan Vivanvo Vergada, em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia que, nos autos da Ação de Inventário, por arrolamento sumário, objetivando a partilha de bens, decidiu pela dispensa da comprovação de quitação do tributo de ITCMD como condição prévia para a homologação do plano de partilha.
A parte recorrente pugna pela nulidade da sentença por não observância dos arts. 9o, 10 e 722 do CPC. No mérito requer a reforma da sentença por ofensa ao art. 192 do CTN.
Requer a suspensão do processo até a decisão definitiva sobre a questão delimitada no “Tema 1.074” do STJ: "necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos artigos 192 do CTN e 659, parágrafo 2o, do CPC/2015".
Afirma ser necessário a atribuição do efeito suspensivo neste recurso, face o risco de grave dano ao Estado de Mato Grosso uma vez que já houve determinação, constante da sentença, para a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem a prova de quitação dos tributos devidos pela transmissão dos bens do espólio (ou juntada do Ato Declaratório de isenção, no caso do ITCMD).
É o relato do necessário.
DECIDO
De proêmio registro que o recurso é tempestivo conforme certidão de Id. 123399464.
Destaco que é possível a concessão do efeito suspensivo ao Recurso de Apelação após a distribuição, hipótese na qual ele deve ser encaminhado ao relator do recurso nos termos do inciso II, §3o do art. 1.012 do CPC.
Para a concessão do efeito suspensivo é necessário que o Apelante demonstre a probabilidade do provimento do recurso, ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou difícil reparação, consoante dispõe o §4o do art. 1.012 do CPC, veja-se:
“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
(...)
§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.”
Nesse contexto, identifico a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito suspensivo almejado.
Isso é assim porque, a questão acerca da necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação está afetada em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.074; REsp 1.895.486/DF). Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO - ITCMD. EXIGÊNCIA NO ARROLAMENTO SUMÁRIO. 1. Delimitação da questão de direito controvertida: necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015. 2. Recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em afetação conjunta com o REsp n. 1.895.486/DF (ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 1.896.526 - DF (2020/0118931-6), RELATORA: MINISTRA REGINA HELENA COSTA, 20-10-2020)
Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo requerido, bem como determino a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.074 pelo STJ.
Os autos deverão aguardar na secretaria.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator